Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-57.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de avaliação - Não consta no contrato a cobrança de nenhum valor a título desta tarifa - Inobstante, o autor, ora apelante, não provou a exigência de nenhum valor a este título - Logo, não há que se falar em restituição de valores - Juros remuneratórios - O recorrente não alegou a abusividade das taxas contratadas e sim, a cobrança

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Tarifa de avaliação - Não consta no contrato a cobrança de nenhum valor a título desta tarifa - Inobstante, o autor, ora apelante, não provou a exigência de nenhum valor a este título - Logo, não há que se falar em restituição de valores - Juros remuneratórios - O recorrente não alegou a abusividade das taxas contratadas e sim, a cobrança de taxas diversas das pactuadas - Alegação não provada - O parecer contábil juntado pelo autor se limitou a atribuir aleatoriamente numa tabela, a "taxa aplicada pela instituição financeira" como 2,98% - No entanto, não há nenhum estudo técnico no parecer juntado que ampare esta conclusão - Tarifa de registro de contrato - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. no 1.578.553/SP - Incontroverso o registro do contrato no órgão de trânsito - Cobrança previamente informada ao consumidor em valor que não o coloca em desvantagem exagerada - Seguro - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se demonstrou que à autora fora dada a oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença - Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir de forma simples o valor cobrado a título de seguro que foi diluído nas parcelas do financiamento, até 30/03/2021 e a partir desta data, em dobro, com juros a partir da citação e correção monetária contada do desembolso, mantidos os honorários já fixados.